Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706827-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES HEMOFÍLICOS. PORTARIA SES/DF No 725/2018. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE PESSOAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE PROFILAXIA PRIMÁRIA. PORTARIA/MS No 364/2014. ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTÃO E URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. CENTRO DE REFERÊNCIA DE TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. LIMITE ETÁRIO. PROFILAXIA. INEXISTENTE. NECESSÁRIA AVALIAÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. TRATAMENTO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. HOSPITAL DE REFERÊNCIA. HRAN. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TRATAENTO PROFILÁTICO. SANGRAMENTO. AUMENTO DA DOSE DE FATOR RECOMBINANTE. 1. Tendo a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal editado a Portaria no 725, de 05 de julho de 2018, que considerou, inclusive, os termos do Acórdão no 1107926 (20120111508022APO), da 5a Turma Cível do TJDFT, objeto da presente execução provisória, tendo atribuído competência à Fundação Hemocentro de Brasília para atuar como Centro de Referência de Tratamento de Coagulopatias Hereditárias, coordenando e regulando a atenção integral aos pacientes com coagulopatias hereditárias, e determinado, ainda, que as Subsecretarias da SES/DF “viabilizem o atendimento de todas as demandas, incluindo aquelas de infraestrutura, recursos humanos e insumos, com a finalidade de adequar as unidades de saúde da rede de serviços de atenção aos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias, conforme definido no Anexo I desta Portaria”, certo é que a sua edição demandou a realização dos necessários estudos constantes do comando judicial exequendo, não havendo que se falar em descumprimento da sentença quanto à realização dos estudos técnicos acerca das efetivas necessidades de pessoal médico especializado e para a implementação do Protocolo de Uso de Profilaxia Primária estabelecido pela Portaria/MS no 364/2014. 2. A adoção da estratégia de georreferenciamento para o estabelecimento de mais de um hospital de referência com capacidade de absorver urgências e emergências visa atender a distribuição geográfica da população de pacientes hemofílicos nas diferentes regiões administrativas do DF, tendo por objetivo garantir que os medicamentos pró-coagulantes estejam disponíveis com rápido acesso aos pacientes em situação de urgência/emergência, além de racionalizar o uso da estrutura de atendimentos de urgências/emergências já existente na rede pública, bem como a organização de rede de serviços em atenção primária, secundária e terciária, que são princípios do SUS, de modo que, o fato de a Fundação Hemocentro de Brasília disponibilizar somente atendimento ambulatorial, não implica em desatendimento à determinação constante da sentença para atendimento em regime de plantão e urgência, não havendo que se falar, ainda, em dificuldade de acesso às medicações em tais hipóteses. 3. Não prospera a argumentação da Defensoria Pública de forma contrária à instituição da Fundação Hemocentro de Brasília como Centro de Referência de Tratamento de Coagulopatias Hereditárias, por alegada ausência de alteração da política anteriormente impugnada, uma vez que a própria sentença exequenda determinou em seu item ‘d’ que “o atendimento médico aos portadores de coagulopatias deverá ser realizado exclusivamente pelo(s) Centro(s) de Tratamento de Hemofilia (CTH) criados”. 4. Ante as diretrizes estabelecidas na Portaria SES/DF no 725/2018, bem como em razão de o próprio Ministério Público afirmar ter realizado 02 (duas) inspeções na Fundação Hemocentro de Brasília, tendo verificado e atestado, in loco, a efetiva existência de recursos humanos e materiais necessários ao atendimento dos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias no âmbito do Distrito Federal, não há que se falar em ausência de equipe multiprofissional adequada ao fluxo de pacientes hemofílicos do DF. 5. Não há que se falar em inobservância à determinação de não previsão de limite de idade para fins de tratamento profilático, mormente quando se verifica do Termo de Consentimento anexo ao Protocolo de Atenção Integral às Pessoas com Hemofilia A e B, aprovado pela Portaria SES/DF No 342, de 28/06/2017, que o critério etário restou definido apenas para fins de avaliação médica e com fins de atender ao disposto no art. 2o, da Portaria/MS no 364/2014, que dispõe ser “obrigatória a cientificação do paciente, ou do seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso de medicamento e quanto aos procedimentos preconizados para a Profilaxia Primária em Hemofilia Grave”, de modo que a ocorrência de eventual suspensão/manutenção da profilaxia sempre estará condicionada à avaliação médica individualizada do paciente, conforme previsão do próprio Termo e Protocolo. 6. Verificando-se que o Protocolo de Atenção Integral às Pessoas com Hemofilia A e B estabelece o atendimento com acolhimento do paciente e acompanhamento multiprofissional, bem como que em todas as medidas de profilaxia (primária, secundária, terciária e periódica/curta duração) que a avaliação e abordagem terapêutica deve ser feita de maneira individualizada, não prospera a irresignação da Defensoria Pública no sentido de impossibilidade de prescrição de tratamento individualizado a cada paciente. 7. Eventual descumprimento à necessidade de fundamentação dos laudos da Junta Médica instituída pela SES/DF quando ocorrer negativa de terapia diversa ao protocolo do Ministério da Saúde, determinada na Ação Civil Pública 0710907-74.2017.8.07.0018, deve ser buscada pela via processual adequada, por se tratar de determinação proferida em processo diverso ao ora em julgamento. 8. O fato de o Hospital Regional da Asa Norte não estar inserido dentre os hospitais de referência para atendimento dos pacientes hemofílicos, constitui questão relacionada ao mérito administrativo, de modo que, não havendo qualquer demonstração de ilegalidade no ato administrativo em questão, não há que se falar em interferência do Poder Judiciário quanto ao ponto. 9. O tratamento profilático visa justamente tratar o portador de hemofilia de forma preventiva, ou seja, antes da ocorrência de sangramentos ou hemartroses, ao passo que, da leitura do item 8.3.2 do Protocolo de Atenção Integral às Pessoas com Hemofilias A e B, constata-se que o aumento da dose nos estágios de profilaxia ocorre justamente na hipótese de ocorrência de sangramento, passando a constituir um tratamento episódico, de modo que a referência à ocorrência de sangramento não obsta o acesso ao tratamento profilático, mas constitui hipótese de aumento da dose, com evolução do estágio de administração do fator recombinante, não havendo que se falar em descumprimento da sentença. Deve ser ressaltado, de toda forma, que em todas as hipóteses de profilaxia há previsão de que a avaliação de cada caso deve ser feita de forma individualizada. 10. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente argumenta que se trata de processo complexo em que restou demonstrado o não cumprimento dos termos estabelecidos na sentença, exarada em sede de ação civil pública, ajuizada com a finalidade de garantir os direitos dos hemofílicos. Sustenta que, ao contrário da conclusão colegiada, houve apenas uma “aparente regularidade e conformidade da legislação elaborada pelo Distrito Federal e do fornecimento de atendimento dos hemofílicos, tanto ambulatorial como emergencial, pela Fundação Hemocentro de Brasília e pelos Centros de Referência, com a sentença da ACP”. Prossegue asseverando que o decisum, que deseja ver cumprido, reconheceu a existência de um problema estrutural e, assim, a tutela jurisdicional somente pode ser satisfeita a partir de um projeto de reestruturação com participação coletiva, “onde as medidas estruturantes são construídas, implementadas e fiscalizadas por uma irmandade formada por todos que se fizerem necessários à solução do litígio”. Defende que a matéria deve ser analisada sob o prisma da flexibilidade de procedimento, interpretando-se as normas do processo civil de maneira a buscar “a maximização de resultados, especialmente no que tange a flexibilização na cooperação judiciária, flexibilização na interpretação dos pedidos, e flexibilização na regra da congruência e, por fim, pela natureza do bem jurídico tutelado”. Deixa, contudo, de indicar qualquer dispositivo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção (ID. 32551644 - Pág. 9). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que houve o cumprimento da obrigação, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029